Tribunal: STF
Processo: RE 211057
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Processo Penal. Júri.
Anulação de julgamento. 2. O acórdão, que anula condenação pelo
Júri, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento, deve
declinar as razões de fato e de direito, pelas quais considera que a
condenação contraria manifestamente a prova dos autos. 3. A
motivação das decisões judiciais é garantia constitucional
insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.